Tribunal: TJDFT
Processo: 0003107-27.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
A exequente interpôs agravo interno, em 03/05/2019 (ID 12438449), em face do despacho, de 05/04/2019, que determinou a intimação do Senhor Governador do Distrito Federal e da Senhora Procuradora-Geral do Distrito Federal para que haja imediato pagamento da requisição de pequeno valor de R$2.014,51, “cujo valor não recomenda a adoção de medidas de execução que mais onerarão o Distrito Federal” (ID 12438441). Diante do tempo decorrido desde a interposição do recurso, sem manifestação das partes (IDs 12438294, 13655285 e 13655286), recomendável aferir, antes do julgamento, se já houve o pagamento da RPV, considerando que, em diversos casos relativos ao mesmo mandado de segurança, o Distrito Federal tem adimplido a obrigação. Assim, às partes, para informar eventual pagamento. Após, voltem conclusos. I. Brasília, 10 de fevereiro de 2020. Des. Mario Machado Relator